Tribunal: CARF
Processo: 10882.720848/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720848/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.891 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
GRAFICA MEGABOX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REGRA DO ART. 173,
I, DO CTN. A contagem do prazo decadencial nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, quando a lei prevê pagamento antecipado do
tributo e este incorre, se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, regra do art. 173, inciso I, do CTN.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se
omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de
omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A
presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo o para
o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos
lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e
efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a
ensejar conclusões com atributos distintos.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Conforme a Súmula CARF no 171, eventual irregularidade no Mandado de
Procedimento Fiscal não implica em nulidade do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720848/2011-95
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720848/2011-95

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário para, i) não acatar as preliminares suscitadas; ii) afastar a
pretendida nulidade da ação fiscal e, iii) no mérito, manter a exação fiscal, com incidência de
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor do contribuinte, optante pelo
Lucro Presumido, Gráfica Megabox Ltda – EPP e contra os responsáveis, através dos quais
foram lançados créditos tributários relativos a exigência do IRPJ , CSLL, PIS e COFINS, por
motivo de omissão de receitas.
O lançamento de ofício, efetuado em 09/05/2011, refere-se a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2006 e 2007. O crédito tributário foi apurado em R$
5.261.571,66 (cinco milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e um reais e
sessenta e seis centavos).
A fiscalização relatou a ação fiscal nos seguintes termos, conforme resumo da
DRJ:
• A ação fiscal iniciou-se em 10/11/2010;
• A fiscalizada não foi localizada no domicílio fiscal constante dos cadastros da RFB
(Receita Federal do Brasil), motivo pelo qual a ciência dos atos fiscais deu-se na pessoa
física dos sócios, Wang Yung Ho (CPF:053.981.078-95) e Chung Kwo Tzuo (CPF:
048.901.928-59);
• Houve intimação, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal, em 10/11/2010, no
sentido de apresentação do contrato social, livros Diário e Razão e cópias dos extratos
bancários dos anos de 2006 e 2007;
• Em 13/12/2010 a fiscalizada, por intermédio de seu sócio Chung Kwo Tzuo, apresentou
cópia do Contrato Social e suas alterações, bem como solicitou prazo de trinta dias para
apresentação dos demais elementos, em razão da dificuldade encontrada na coleta dos
extratos junto às instituições financeiras;
• Diante do pedido de ampliação de prazo para atendimento e relato de dificuldades de
obtenção dos referidos extratos, foi expedida RMF (Requisição de Movimentação
Financeira);
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720848/2011-95

• Obtidos os extratos bancários, em 02/03/2011, foi constatado que o sujeito passivo foi
beneficiário de créditos no total de R$ 7.066.694,28 e R$ 8.324.525,17, nos anos de 2006
e 2007;
• Em análise dos referidos extratos, foi constatado que dos valores creditados no ano de
2006, R$ 20.000,00 são decorrentes de transferências da mesma titularidade;
• Excluídos os valores acima, constatamos o ingresso total de R$ 7.046.694,28 no ano-
calendário de 2006 e R$ 8.324.525,17 em 2007;
• o contribuinte foi intimado a justificar a origem de sua movimentação financeira
líquida, no montante de R$ 7.046.694,28 em 2006 e R$ 8.324.525,17 em 2007;
• Não houve resposta à intimação. Houve re-intimação, também sem atendimento;
• Diante da ausência de resposta, foi lavrado auto de infração de IRPJ e
tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS), em razão da constatação de omissão de receitas
da ordem de R$ 7.046.694,28 no ano-calendário de 2006 e da ordem de R$ 8.324.525,17
do ano calendário de 2007, caracterizada por depósitos bancários de origem não
justificada;
• Houve arbitramento do lucro, tendo por base de cálculo a receita
omitida, representada pelos valores de movimentação financeira cuja origem não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Portanto, o Auditor-Fiscal afirmou que a Gráfica Megabox não respondeu à
intimação para apresentar esclarecimentos e documentos acerca das divergências entre os valores
escriturados nos livros de registro de saídas e os declarados ao Fisco em DIPJ e em DCTF, além
dos depósitos bancários cuja origem não havia sido comprovada.
Dessa forma, concluiu por lançar os tributos incidentes sobre a omissão de
receitas da atividade com base em depósitos bancários sem origem comprovada.
A Gráfica Megabox Ltda. apresentou impugnação na qual argumentou que o auto
de infração seria nulo em função da ilicitude da prova produzida e que o lançamento tributário
teria sido fundamentado nas informações referentes às movimentações bancárias obtidas
mediante quebra de sigilo bancário não autorizada pelo Poder Judiciário e que houve um
atentado aos direitos e garantias individuais. Sendo os autos nulos de pleno direito.
Afirmou a Impugnação que vários créditos bancários considerados deveriam ser
excluídos por se tratar de créditos feitos pelo próprio contribuinte ou pela instituição bancária em
função de desconto de títulos, sendo, dessa forma, computados em duplicidade na apuração da
receita bruta e, por consequência, no cálculo dos tributos lançados.
Alegou a ocorrência de decadência do direito do Fisco de lançar os tributos e que
o Auditor Fiscal usou como base de cálculo para a autuação apenas os lançamentos a Crédito
na movimentação bancária da empresa do período fiscalizado, não se importando de forma
alguma com os pagamentos efetuados a fornecedores, funcionários, encargos, despesas
operacionais, e outro, tipos de saídas de numerários.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720848/2011-95

Alegou que auto de infração lavrado em 09/05/2011, relativo aos anos calendário
de 2006 e 2007, é decadente, por conta do artigo 173 do CTN que os valores de IRPJ e CSLL
das competências de 01/2006, 02/2006 e 03/2006, com vencimento em 30/04/2007, e que não
mais podiam ser exigidos, entendendo que decadência prevista no artigo 173 do CTN operou-se
em 30/04/2011, uma vez que tributos sujeitos a lançamento por homologação (art.150 do CTN),
teria prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador; o mesmo
raciocínio deveria ser aplicado com relação ao PIS e a COFINS das competências de 01 a
04/2006, e vencimentos de 02 a 05/2006.
Alegou também a Impugnante a existência de Irregularidade na Apuração do
Crédito, argumentando ser uma gráfica, atuando desde 27/05/1992, no ramo de atividade Gráfica
em Geral, sendo sua receita ligada à venda de materiais por encomenda, com utilização de
material próprio, não podendo ser tributada como prestadora de serviços, sob o percentual de
32%, acrescido de 20%, resultando num percentual total de 38,40%.
Argumentou que há utilização de material próprio, e que deveria ter sido utilizado
o coeficiente de venda de mercadorias e produtos (comércio e indústria), equivalente a 8%,
acrescido de 20%, resultando num percentual de 9,6% e que o coeficiente correto para apuração
de CSLL seria o de 12%.
Afirmou a Impugnante que a base de cálculo utilizada foi a movimentação
financeira, tendo sido desconsiderado os valores de receitas e despesas.
A DRJ negou o reconhecimento da decadência; bem como negou a arguição de
nulidade por violação de sigilo bancário e por vício do MPF e manteve integralmente os
lançamentos do IRPJ, da CSLL, da Cofins e do PIS.
O Recurso Voluntário mantém os mesmo argumentos, acrescentando que o MPF
incluiu indevidamente o período de 2008, sendo que o período autuado foi o de 2006 e 2007.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e dele
conheço.
Trata-se de omissão de receita identificada por meio de conciliação de depósitos
bancários, com arbitramento de lucro em face da ausência de apresentação de documentos ao
Fisco e ausência de demonstração de origem de depósitos em conta corrente mesmo após
intimação.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720848/2011-95

Preliminarmente, alegou a Recorrente nulidade do Auto de Infração. No entanto,
não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir
transcrito:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta,
e conterá obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente
os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências
previstas no art. 142 do CTN.
A Recorrente também alegou em sede de preliminar que seria o caso de
reconhecer erros, bem como a incompetência do agente público no presente caso.
Sem razão a Recorrente. A autoridade fiscalizadora agiu nos termos do artigo 142
do CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Preliminarmente, alegou o Recorrente que seria o caso de reconhecimento de
decadência.
O auto de infração lavrado foi em 09/05/2011, relativo aos anos-calendário de
2006 e 2007 e, no caso, não deve ser aplicada a regra do artigo 150 e sim a do 173.
Isto porque, conforme é cediço, aplica-se a contagem do prazo decadencial pela
regra do art. 150 do CTN nas hipóteses em que o sujeito passivo tiver antecipado algum
pagamento, o que não ocorreu no presente caso.
De fato, o lançamento de ofício decorreu de omissão de receitas. As receitas
omitidas não foram base de cálculo de quaisquer recolhimentos tributários, inexistindo
pagamentos antecipados e uma vez que não houve pagamento antecipado aplica-se a regra do
artigo 173, I do Código Tributário Nacional, afastando a incidência do art. 150, § 4o do CTN.
Os fatos geradores ocorridos em 2006 somente poderiam ser exigidos a partir de
01/01/2007, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. A decadência estaria ultimada cinco anos após esse marco inicial, ou seja, em
31/12/2011. Uma vez que o auto de infração foi lavrado em 09/05/2011 não há que se falar em
ocorrência da decadência relativa à parte dos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2006.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720848/2011-95

Afasto, portanto, a preliminar de decadência.
Aponta a Recorrente fundamento, o qual classifico como alegação preliminar, no
sentido de que do MPF-F seria irregular, por ter sido descumprido o seu escopo e que teria sido
fiscalizada duas vezes (em duplicidade)e que fora incluído no auto de infração período não
mencionado no MPF, nos seguintes termos:
(...)Que apesar de sentir-se aliviada, novamente a Recorrente se viu prejudicada, uma
vez que foi novamente fiscalizada e, gerado outra autuação de outro período, ou seja, foi
incluido o período de 2008 arbitrariamente, conforme o próprio julgador da
1.°Turma/DRJ Salvador - Bahia. "MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL(MPF) -
Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo e das
prorrogações, devem ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e
não tem o condão de tomar nulo o lançamento tributário que atendeu aos ditames do art.
42 do CTN". Éverdade que de erros na utilização do MPF podem advir conseqüências
penosas ao recorrente conforme pode-se encontrar. Que diante da afirmação do Sr.
Auditor-Fiscal de que o Recorrente não respondeu às intimações, o mesmo nega tal
conduta, pois foram apresentados vários documentos e informações verbais ao mesmo,
mas não foram aceitas sobre a alegação de não serem documentos comprovatórios, ou
que pudessem er considerados amparadas pela legislação tributária. Ocorre que foi
informado que na época da lacração do imóvel, o estabelecido da Recorrente foi alvo de
invasões e roubos, e assim houve extravio muitos documentos. É de se salientar que a
sede da Recorrente ficou lacrada por volta de 4 meses e sem nenhuma vigilância, e sem
os sócios terem acesso.
Que é mais do que evidente que a Recorrente sofreu com o descumprimento do escopo do
MPF, e que erros na hora da utilização da MPF geram conseqüências, e que dá por
duvidoso também o restante do procedimento, ou seja, em nenhum momento a situação
sendo tratada como dolosa ao Recorrente. Esclarece ainda que a fiscalização feito pelo
Auditor Fiscal João Francisco Nogueira Eisenaman - Matricula 13.874 , trouxe a
recorrente muitos transtornos desfavoráveis pois foi divulgado na mídia escrita e
televisionada que os Auditores vendiam fiscalizações aos empresários, o que não ocorreu
com a recorrente. Tendo de prestar esclarecimentos na Policia Federal, e até mesmo
sendo pressionada, e intimidade pelos agentes federais e refiscalizada, conforme noticia(
época negócios - sitio eletrônico -
Referida alegação de nulidade do procedimento de fiscalização também não
procede porque o ano de 2008 não foi objeto de autuação no presente caso e, por sua vez, o MPF
apresentou as condições formais condizentes com a legislação.
Ademais, vem prevalecendo perante a Câmara Superior de Recurso Fiscais do
CARF o entendimento no sentido de que o agente fiscal está autorizado a lançar tributos não
referidos expressamente no MPF. De acordo com a corrente adotada pela Câmara Superior, as
normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal dizem respeito ao
controle interno das atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua emissão e execução
não afetariam a validade do lançamento. Segue abaixo ementa da decisão de relatoria da
Conselheira Livia de Carli Germano:
Numero do processo: 11516.001449/2005-14
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720848/2011-95

Data da sessão: Jan/ 16/ 2020
Data da publicação: Feb / 11 / 2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. LANÇAMENTO DE TRIBUTO NÃO
MENCIONADO NO MPF. COMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE
DO LANÇAMENTO. CONCLUSÕES. O agente fiscal está autorizado a lançar tributos não
referidos expressamente no MPF. As normas que regulamentam a emissão de mandado de
procedimento fiscal dizem respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal,
eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento.
E por fim, o tema já está sacramentado, conforme a Súmula CARF no 171:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 Irregularidade
na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nada a ser alterado, portanto, com relação ao MPF.
A Recorrente Gráfica Megabox Ltda alega também que o Auto de Infração seria
nulo em função de que as provas que o fundamentam teriam sido obtidas com violação de
sigilo bancário não autorizadas pelo Poder Judiciário. Não procede também essa argumentação,
conforme será tratado na análise do mérito.
DO MÉRITO
Com relação ao mérito, a Recorrente alega ausência de provas quanto às receitas
omitidas e sobre depósitos bancários de origem não comprovada. Argumenta também que fora
violado o sigilo bancário e que o STF teria consolidado o entendimento de que a quebra do sigilo
bancário somente pode ser efetuada com autorização do Poder Judiciário.
No entanto, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que
reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a
transferência dos dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Logo, agiu corretamente a fiscalização ao solicitar as informações bancárias às
respectivas instituições.
Ato contínuo, a identificação de omissão de receitas ocorreu a partir da apuração
de depósitos bancários realizados nas contas bancárias da empresa fiscalizada, cuja
origem/natureza não foi regularmente comprovada pelas titulares das contas corrente objeto de
fiscalização, apesar de regularmente intimada e reintimada. Isso durante todo o curso da ação
fiscal, o que configura omissão de receita por presunção legal, sendo, portanto, necessária a
aplicação do artigo 42 da Lei 9.430/96 o qual dispõe que:
“Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
No mesmo sentido dispunha na época dos fatos o artigo 287 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto n° 3.000, de 1999) e uma vez que a Recorrente não
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720848/2011-95

cumpriu referidos dispositivos legais, se faz necessário que o Fisco presuma, até prova em
contrário, a ser produzida pelo contribuinte, a ocorrência de omissão de receitas ou de
rendimentos.
Ademais, a empresa fiscalizada declarou à Receita Federal valores ínfimos de sua
receita total e não ofereceram à tributação as receitas apuradas detalhadamente pela Fiscalização,
decorrentes de omissão proveniente da não comprovação da origem dos depósitos apurados em
suas contas bancárias.
Destarte, entendo que deve ser aplicado no presente caso a Súmula no 26 do
CARF abaixo transcrita:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A Recorrente afirma que vários dos créditos considerados deveriam ser excluídos
por se tratar de créditos feitos pelo próprio contribuinte ou pela instituição bancária em função de
desconto de títulos, sendo, dessa forma, computados em duplicidade na apuração da receita bruta
e, por consequência, no cálculo dos tributos lançados.
No entanto, não procede a alegação da Recorrente no sentido de que a fiscalização
limitou-se a usar os créditos na movimentação bancária da empresa e não considerou os
pagamentos efetuados a fornecedores, funcionários e outras despesas.
Ora, dentre outros aspectos, o próprio contribuinte optou pela apuração da base
de cálculo do IRPJ pela sistemática do Lucro Presumido, através da qual é deduzido da
receita bruta um percentual previsto em lei que corresponde a todas as despesas estimadas das
empresas.
Alega também a Recorrente que se constitui em uma gráfica, atuando no ramo de
Gráfica em Geral, com receita ligada à venda de materiais por encomenda, com utilização de
material próprio, não podendo ser tributada como prestadora de serviços, e que uma vez que há
utilização de material próprio, deveria ter sido utilizado o coeficiente de venda de mercadorias e
produtos (comércio e indústria), equivalente a 8%.
Todavia, a aplicação do percentual de 8% depende de prova do exercício de
atividades industriais e comerciais. A autuada não pode alegar que as receitas que serviram de
base à autuação referem-se a atividades industriais e comerciais, haja vista que não foi
apresentada qualquer documentação nesse sentido, mesmo tendo sido intimada para tal.
Fato é que ficou evidenciada a ausente a demonstração da origem dos recursos
depositados em conta corrente, não havendo como constatar se esses valores referem-se a outras
atividades que não a prestação de serviços gráficos, estando correta a utilização do coeficiente de
apuração do lucro no percentual de 32%.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720848/2011-95

Líquido, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e Programa de Integração
Social, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
Diante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão recorrida e mantendo o Auto de Infração, para: a) NÃO ACATAR as
preliminares suscitadas; b) AFASTAR a pretendida nulidade da ação fiscal; c) MANTER a
exação fiscal, com incidência de multa.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 865
DF CARF MF
Original